Tribunal: TJSP
Processo: 2147570-24.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
R No 20, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1994, A QUAL 'DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS' – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM DESCONFORMIDADE À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ENSEJANDO CRIAÇÃO DE 'EFEITO CASCATA' (ARTIGOS 115, INCISO XVI, 129 E 144 DA CE) – POSTERIOR EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 15/2021, QUE PROMOVEU ALTERAÇÃO NO DISPOSITIVO IMPUGNADO, SANANDO O VÍCIO QUE FUNDAMENTOU A PRETENSÃO INICIAL – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PUGNANDO PELO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – PRECEDENTES – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2147570-24.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Francisco Casconi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/02/2022

Data de publicação:

09/02/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXPRESSÃO 'VENCIMENTOS' CONSTANTE DO ARTIGO 127 DA LEI COMPLEMENTAR No 20, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1994, A QUAL 'DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS' – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM DESCONFORMIDADE À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ENSEJANDO CRIAÇÃO DE 'EFEITO CASCATA' (ARTIGOS

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXPRESSÃO 'VENCIMENTOS' CONSTANTE DO ARTIGO 127 DA LEI COMPLEMENTAR No 20, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1994, A QUAL 'DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS' – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM DESCONFORMIDADE À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ENSEJANDO CRIAÇÃO DE 'EFEITO CASCATA' (ARTIGOS 115, INCISO XVI, 129 E 144 DA CE) – POSTERIOR EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 15/2021, QUE PROMOVEU ALTERAÇÃO NO DISPOSITIVO IMPUGNADO, SANANDO O VÍCIO QUE FUNDAMENTOU A PRETENSÃO INICIAL – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PUGNANDO PELO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – PRECEDENTES – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.